Tribunal: CARF
Processo: 16004.000558/2009-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE IABRUDI CATUNDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.000558/2009-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.705 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2023
Recorrente
RCE DIGITAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006, 2007
ÔNUS DA PROVA. REDUÇÃO INDEVIDA.
Compete ao contribuinte comprovar as afirmações que importem redução,
exclusão, suspensão ou extinção do crédito tributário lançado.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006, 2007
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. GLOSA. PREJUÍZO FISCAL E BASE DE
CÁLCULO NEGATIVA DE CSLL
Correta as glosas de compensação de prejuízo fiscal e da Base de Cálculo
Negativa de CSLL quando verificado que não existe saldo acumulado de
períodos anteriores.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Luciano Bernart, Mauricio Novaes Ferreira, Jandir Jose Dalle Lucca, Mauritania Elvira de Sousa
Mendonca (suplente convocada), Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.000558/2009-31
Fl. 809
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.705 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000558/2009-31

Versa o presente processo de auto de infração de IRPJ e CSLL em virtude de ser
apurado excesso de compensação de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL.
Por bem retratar os fatos copio o Relatório do Acórdão n° 16-68.317, proferido
pela 1a Turma da DRJ/SPO:
1. Trata-se de auto de infração a trazer exigências de IRPJ e CSLL, respeitantes a
períodos de apuração encontradiços entre 2006 e 2007. O crédito tributário apurado
montou R$ 130.994,87 entre principal, multa de ofício proporcional (75%) e juros de
mora (calculados até julho/2008). A razão de fundo da autuação foi o excesso de
compensação de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL (fls. 02/06,
21/58; referência feita à numeração resultante do expediente de digitalização dos autos).
2. Assim se justifica a Fiscalização (fls. 48/ 54):
A empresa foi selecionada pelas Malhas PJ/2007 e 2008, referente aos anos calendário
de 2006 e 2007, tendo em vista divergências, apontadas no relatório “Inconsistências do
Contribuinte”(fl. 3), entre os valores compensados a titulo de prejuízos fiscais de
períodos anteriores, constantes de suas DIPJ, nas Fichas 09A, item 43 (ano- calendário
2006 - fl. 9) e item 55 (ano-calendário 2007 - fl. 16), com os saldos apontados no
relatório extraído do Sistema de Acompanhamento de Prejuízo, Lucro Inflacionário e
Base Negativa da Contribuição Social – SAPLI (fls. 21/37), o qual registra totais
inferiores aos utilizados na referida DIPJ, conforme abaixo demonstrado:

(...)
A empresa foi selecionada pelas Malhas PJ/2007 e 2008, referente aos anos calendário
de 2006 e 2007, respectivamente, tendo em vista divergências apontadas no relatório
“Inconsistências do Contribuinte” (fl. 4), entre os valores compensados a titulo de Base
de Cálculo Negativa da CSLL, constantes de sua DIPJ, nas Fichas 17, item 37 (ano-
calendário de 2006 - fl. 11) e item 44 (ano calendário 2007 - fl. 18), com os saldos
apontados no relatório extraído do Sistema de Acompanhamento de Prejuízo, Lucro
Inflacionário e Base Negativa da Contribuição Social - SAPLI (fls. 40/44), o qual
registra totais inferiores aos utilizados na referida DIPJ, conforme abaixo demonstrado:
Fl. 810
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.705 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000558/2009-31

3. O Contribuinte tomou ciência da corrente autuação em 10/08/2009 (fl. 59) e juntou
aos autos a competente impugnação em 09/09/2009 (fls. 75/84). Argumenta: (a)
nulidade da autuação no passo em que desconhece a origem dos “valores apontados no
FAPLI, no FACS e demais demonstrativos destes autos” que, enfim, embasaram a
Fiscalização na produção da corrente exigência, colocados de lado que foram “seus
saldos de prejuízo fiscal e base negativa [de CSLL]” como até então constavam “de toda
a documentação que a impugnante possui”; (b) senão isso, não poderia a Fiscalização
revisitar montantes de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL já
consolidados pelo tempo da decadência, por outra, não seria permitida a recomposição
dos “saldos de prejuízo fiscal e base negativa da CSL de mais de uma década atrás,
senão duas décadas”.
O Acórdão recorrido julgou improcedente a impugnação apresentada pelos
motivos expostos abaixo:
4. Tempestiva a insurgência. Conhecida.
5. O que segue no citado Sistema de Acompanhamento de Prejuízo, Lucro Inflacionário
e Base Negativa da Contribuição Social – Sapli é, de ordinário, alimentado com
informações tiradas da própria DIRPJ/DIPJ do Contribuinte (a base de dados do Sapli é
alimentada por tais declarações, bem que por alterações, inserções e/ou exclusões
promovidas de ofício, sempre pertinentes a informações de interesse do sistema).
Algum eventual senão (atuação de ofício) sobre o que então anotado em DIRPJ/DIPJ e
levado ao Sapli é deixado registro disso no dito sistema. No particular, sobre as rubricas
prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL, como se vê na consulta abaixo
reproduzida, uma única alteração de ofício vingou antes dos anos de 2006/2007, isto é,
antes dos justos anos-calendário objeto de atenção. Veja-se:
(...)
6. Acima, no Histórico da Compensação de Prejuízos Fiscais (6 primeiros quadros),
como dito, uma única alteração, anterior aos anos 2006/2007, deu-se com respeito ao
ano de 1989. Essa alteração seria, então, a marca d’uma divergência entre a declaração
de imposto de renda respectiva (pertinente ao ano de 1989) e aquilo que vai anotado no
Sapli. Pergunta: o Interessado trouxe algo de novo que pudesse infirmar dita
modificação (referida por “03 – Malha Fazenda”)? Resposta: não. Realmente, às fls.
97/116 o Contribuinte junta cópia da Parte B do Lalur e, considerada a rubrica prejuízo
fiscal, a primeira informação que ali surge é sobre a formação de saldo de tal espécie em
fins de 1987, usado que foi em 1988, no importe de Cz$ 843.123,00 (fl. 97; Cruzeiro),
que é o exato valor anotado no Sapli (fl. 23). Depois disso, a próxima informação
trazida em impugnação pelo Contribuinte é sobre o prejuízo fiscal formado em
março/1993 (fl. 98), no monte de CR$ 2.337.023,00 (Cruzeiro Real), também
Fl. 811
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.705 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000558/2009-31

contemplado no Sapli (fl. 23). Isto é, pelo que de diferente/adicional informação traz o
Contribuinte aos autos (como dito, deixa-se de lado a coleção de DIRPJ/DIPJ
colacionadas pelo Interessado às fls. 118/708, certo que o próprio Sapli é disso
alimentado e, quando não, o referido sistema guarda a razão da alteração e a
identificação do responsável por isso), percebe-se que a única divergência entre suas
declarações de imposto de renda e o que anotado no Sapli, isso até antes de 2006/2007,
não está questionada pelo menos até março/1993.
7. Sobra, então, a possibilidade de a documentação de fls. 97/116 – cópias da Parte B do
Lalur –, já avançando para além de março/1993, produzir alguma informação dissonante
com o registrado no Sapli, que, como visto e até aqui pelo menos, reproduz informações
do próprio Contribuinte. Sobre esse ponto, confeccionou o Interessado uma tabela (fl.
96; abaixo reproduzida) em que coteja as diferenças que entende pertinentes.
(...)
8. Ora, para quaisquer das rubricas de que se cuide, prejuízo fiscal e/ou base de cálculo
negativa da CSLL, a documentação trazida (fls. 97/116) não desfaz o que consta do
Sapli, que, naquilo que interessa, é o retrato de suas próprias e originais declarações
(DIRPJ/DIPJ).
9. Tome-se a base de cálculo negativa da CSLL. Vista a tabela acima, o Contribuinte
discorda do saldo da espécie em 1998: por ele, R$ 1.792.596,90; no Sapli (fl. 44), R$
1.470.180,76. Certo que não se discute a formação do dito saldo até antes de 1998, a
diferença encontradiça repousaria na apuração do próprio ano de 1998. Mas referida
apuração (Lucro Líquido antes da CSLL + Soma das Adições – Soma das Exclusões =
Base de Cálculo antes da Compensação), constante no Sapli, é espelho daquela
prestigiada na DIPJ/1999 (fl. 540) e, por outro lado, ainda que se pense em início de
prova, a parte B do Lalur não contempla quaisquer informações das rubricas
constitutivas da apuração em consideração (Lucro Líquido antes da CSLL, Soma das
Adições e Soma das Exclusões).
10. O mesmo para o prejuízo fiscal. De fato, primeiro, note-se que a divergência
apontada (tabela acima) para o prejuízo fiscal formado em setembro/1994 está a
benefício do Interessado – de verdade, o Sapli guarda um saldo da espécie no monte de
R$ 163.174,00 (fl. 25), e não o valor de R$ 116.785,98, como apontado pelo
Interessado. Na sequência, o que se anota como “correção do ano de 1995”, não se
explica nos documentos de fls. 97/116 (cópias da parte B do Lalur). Depois ainda, a
parcela de R$ 12.805,06 que afirma o Contribuinte compor o prejuízo fiscal de 1996,
referência a ela de fato existe na documentação de fls. 97/116 (está à fl. 112). Está
assim: data do lançamento 01/08/1997, sob o histórico “Ajuste do exercício anterior
conf. [ininteligível] Imob. Kombi furgão chassi 9BWZZZ211TP008061 lanç. Indevido
em 11.12.96 na conta 381201 Result. Alien. Imob.”. Ora, sem qualquer juízo de valor
sobre a razão, regularidade, admissibilidade legal de tal lançamento, mas, minimamente,
é de se exigir, no caso: a demonstração do lançamento contábil (referente ao ganho
gerado na alienação do imobilizado citado havida em 11/12/1996); a parte A do Lalur
pertinente, em que indicado tal rearranjo; a documentação de suporte do negócio e de
seu aparente desfazimento. E, finalmente, faltou ao Contribuinte demonstrar o afirmado
prejuízo fiscal de 1997 no monte de R$ 66.413,24, elemento esse que figuraria em
primeira linha na parte A do Lalur pertinente.
11. De passagem, diga-se que não há obstáculo em se exigir que o Contribuinte faça
prova de fato passado (havidos entre 1994 e 1997) para além do prazo de decadência se
dito fato há de produzir – como intenta o próprio Interessado em sua argumentação –
efeitos sobre apurações ainda ao alcance da Fiscalização (como foi o caso dos anos de
2006/2007). Está no art. 264 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 – RIR/99,
visto sobre a ótica do Interessado:
Fl. 812
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.705 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000558/2009-31

Art. 264. A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não prescritas
eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e papéis relativos a
sua atividade, ou que se refiram a atos ou operações que modifiquem ou possam vir a
modificar sua situação patrimonial (Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 4o).
§ 1o Ocorrendo extravio, deterioração ou destruição de livros, fichas, documentos ou
papéis de interesse da escrituração, a pessoa jurídica fará publicar, em jornal de grande
circulação do local de seu estabelecimento, aviso concernente ao fato e deste dará
minuciosa informação, dentro de quarenta e oito horas, ao órgão competente do
Registro do Comércio, remetendo cópia da comunicação ao órgão da Secretaria da
Receita Federal de sua jurisdição (Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 10).
§ 2o A legalização de novos livros ou fichas só será providenciada depois de observado
o disposto no parágrafo anterior (Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 10, parágrafo único).
§ 3o Os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a fatos que
repercutam em lançamentos contábeis de exercícios futuros, serão conservados até que
se opere a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir os créditos tributários
relativos a esses exercícios (Lei no 9.430, de 1996, art. 37). [destacou-se]
12. Enfim, não foi a Fiscalização que revisitou montantes de prejuízo fiscal e de base de
cálculo negativa da CSLL já consolidados pelo tempo da decadência. Trabalhou-se com
aquilo já informado pelo Contribuinte em suas declarações de imposto de renda, que, de
sua arte, alimentaram a base de dados do Sapli, como visto. É o Contribuinte que
pretende remexer fatos passados já decaídos. Muito que bem, mas inicie-se alguma
prova nesse sentido.
13. Isso considerado, e tudo o mais que dos autos consta, este voto dá por
IMPROCEDENTE O PEDIDO VEICULADO EM IMPUGNAÇÃO.
O contribuinte foi cientificado por via postal, em 26/05/2015 (fl 728) e apresentou
Recurso Voluntário (fls. 730/738) em 24/06/2015, alegando em síntese que:
 A prevalência das informações constantes do SAPLI, deve ser posta em
xeque, pois teria ocorrido manipulação do sistema pelo menos em duas
ocasiões.
 A DRJ contesta o valor relativo à base de cálculo negativa de CSLL do
ano de 1998, apontando como correta a importância de R$ 1.470.180,76.
Todavia, a Ficha 28 da DIPJ (fls. 503) consigna o valor correto.
 Não prospera a acusação da DRJ de que teria havido supressão de
informações na Parte A do Lalur.
 Deveria ser considerado o prejuízo fiscal do ano calendário de 1987.

Voto
Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda, Relator.
Da tempestividade
Fl. 813
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.705 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000558/2009-31

O Recusro Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto dele tomo conhecimento.
Da alegação de manipulação do manual do Sapli
O presente auto de infração foi lavrado em virtude de que foi apurado saldo
insuficiente de prejuízo fiscal e de Base de Cálculo Negativa (BCN) de CSLL para compensar
nos anos calendários de 2006 e 2007.
Tal constatação foi feita entre as divergências apuradas nas informações prestadas
nas DIPJ e as constantes no Sistema de Acompanhamento de Prejuízo, Lucro Inflacionário e
Base Negativa da Contribuição Social (SAPLI) às fls 21/37 e 40/44.
A recorrente apresenta como uma de suas alegações que, ao contrário que o
Acórdão recorrido afirma, houve manipulação manual do Sapli, portanto os dados apresentados
no referido sistema não seriam confiáveis.
Abaixo transcrevo trecho do Acórdão em que é feita a afirmação que o Sapli é
alimentado automaticamente com as informações prestadas pelo contribuinte contidas nas DIPJ
entregues:
5. O que segue no citado Sistema de Acompanhamento de Prejuízo, Lucro Inflacionário
e Base Negativa da Contribuição Social – Sapli é, de ordinário, alimentado com
informações tiradas da própria DIRPJ/DIPJ do Contribuinte (a base de dados do Sapli é
alimentada por tais declarações, bem que por alterações, inserções e/ou exclusões
promovidas de ofício, sempre pertinentes a informações de interesse do sistema).
Algum eventual senão (atuação de ofício) sobre o que então anotado em DIRPJ/DIPJ e
levado ao Sapli é deixado registro disso no dito sistema. No particular, sobre as rubricas
prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL, como se vê na consulta abaixo
reproduzida, uma única alteração de ofício vingou antes dos anos de 2006/2007, isto é,
antes dos justos anos-calendário objeto de atenção. (grifei)
Observe-se que as únicas alterações manuais do Sapli, dentre elas as mesmas
citadas pelo contribuinte, foram apreciadas pelo Acórdão recorrido. Abaixo são destacadas as
revisões efetuadas:
Fl. 814
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.705 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000558/2009-31

Fl. 815
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.705 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000558/2009-31

Está claro, analisando as revisões efetuadas, que se trata de adequação ao sistema
ao que foi apurado pela fiscalização. Isto porque, de acordo com o auto de infração, constatou-se
as seguintes divergências entre os saldos acumulados de prejuízo fiscal e BCN disponíveis para
Fl. 816
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.705 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000558/2009-31

utilização e os utilizados pela recorrente na apuração do IRPJ e CSLL, respectivamente, dos anos
calendários de 2006 e 2007:

2006
2007
IRPJ

Compensação Per.Apur.1991 a 2006/2007 (Valores declarados nas
Fichas 09A itens 43(2006) e 55(2007))
116.772,94 194.934,77
Valores disponíveis a compensar (constantes do SAPLI)
113.310,18 0,00
CSLL

BC Neg.da CSLL Per.Ant.-Ativ. em Geral (Valores declarados nas
Fichas 17, item37(2006) e item 44(2007)
116.772,94 194.934,77
Valores disponíveis a compensar (constantes do SAPLI)
105.661,77 0,00
Assim, podemos, verificar que as alterações efetuadas de ofício tratam exatamente
da apuração efetuada pela fiscalização, adequando o que foi informado nas DIPJ dos anos
calendários anteriores ao que foi apurado no procedimento fiscalização.
Frise-se que no extrato do Sapli, também constam as informações prestadas pelo
contribuinte nas DIPJ relativas aos anos calendários de períodos anteriores, além das alterações
efetuadas em virtude da lavratura do auto de infração. É o que se depreende dos extratos do Sapli
acima colacionados.
Desta maneira, não há qualquer comprovação de que os dados retirados do Sapli
não reflitam a realidade. Pelo contrário, como era de se esperar, os dados apontados pela
recorrente apenas confirmam a confiança do referido sistema.
Da composição da BCN da CSLL no valor de R$ 1.792.596,90 para o ano
calendário de 1998.
Afirma o contribuinte, neste ponto, que o total de BCN de CSLL disponível para
compensação no ano calendário de 1998 seria de R$ 1.792.596,90, conforme consta na Ficha 28
- Informações Gerais, linha 04, de sua DIPJ/99:

Ocorre que o saldo disponível de BCN para o ano calendário em questão é
composto do saldo de BCN dos anos anteriores mais o lucro líquido do próprio ano calendário
Fl. 817
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.705 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000558/2009-31

incluindo o somatório das adições e diminuindo o somatório das exclusões, conforme o LACS
constante na fl. 44, copiado abaixo:

As informações destacadas acima refletem exatamente o que o contribuintne
declaraou na Ficha 30 - Calculo da Contribuição Social sobre o Lucro Liquido de sua DIPJ/1999,
fl. 560:

Portanto a difernça do saldo de BCN apontada entre o LACS (R$ 1.470.180,76) e
a informação constante na Ficha 28 da DIPJ/99 (R$ 1.792.596,90) somente poderia advir do
saldo de BCN dos anos calendários anteriores (R$ 636.303,24) de acordo com o Sapli, destacado
acima.
Os argumentos que o contribuinte traz a este respeito são a respeito dos índices de
correção utilizados pela RFB no Sapli. No entanto, sua contestação é genérica, no sentido de
colocar em dúvida os dados apontados no Sapli:
A controvérsia está, isso sim, na elevada probabilidade — confirmada pelos exemplos
práticos fornecidos - de que, no âmbito do SAPLI, recebam idêntico tratamento valores
com e sem atualização: é a falta de parametrização que compromete a confiabilidade
das informações, como ponderamos na abertura do tópico.
Fl. 818
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.705 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000558/2009-31

Acontece, porém, se o contribuinte entende que houve erro na aplicação dos
índices de atualização utilizados pela RFB, deveria informar quais seriam os que entende como
corretos, indicando qual a base legal que utilizou para chegar a tal conclusão.
Portanto, não há alterações a serem feitas no que se refere ao saldo total de BCN
no ano calendário de 1998.
Das supostas irregularidades na apuração do lucro real
A recorrente afirma neste ponto que o Acórdão recorrido desconsiderou as
informações prestadas na Parte B do Lalur por não estarem refletidas na Parte A.
Ocorre que a ausência de informações na Parte A do Lalur que correspondiam ao
contido na Parte B não foi o único motivo pelo qual não foi dada a razão ao contribuinte.
Destaca-se abaixo o trecho do Acórdão em que se observa as razões de decidir sobre este fato:
O mesmo para o prejuízo fiscal. De fato, primeiro, note-se que a divergência apontada
(tabela acima) para o prejuízo fiscal formado em setembro/1994 está a benefício do
Interessado – de verdade, o Sapli guarda um saldo da espécie no monte de R$
163.174,00 (fl. 25), e não o valor de R$ 116.785,98, como apontado pelo Interessado.
Na sequência, o que se anota como “correção do ano de 1995”, não se explica nos
documentos de fls. 97/116 (cópias da parte B do Lalur). Depois ainda, a parcela de R$
12.805,06 que afirma o Contribuinte compor o prejuízo fiscal de 1996, referência a ela
de fato existe na documentação de fls. 97/116 (está à fl. 112). Está assim: data do
lançamento 01/08/1997, sob o histórico “Ajuste do exercício anterior conf.
[ininteligível] Imob. Kombi furgão chassi 9BWZZZ211TP008061 lanç. Indevido em
11.12.96 na conta 381201 Result. Alien. Imob.”.Ora, sem qualquer juízo de valor sobre
a razão, regularidade, admissibilidade legal de tal lançamento, mas, minimamente, é de
se exigir, no caso: a demonstração do lançamento contábil (referente ao ganho gerado
na alienação do imobilizado citado havida em 11/12/1996); a parte A do Lalur
pertinente, em que indicado tal rearranjo; a documentação de suporte do negócio e de
seu aparente desfazimento. E, finalmente, faltou ao Contribuinte demonstrar o afirmado
prejuízo fiscal de 1997 no monte de R$ 66.413,24, elemento esse que figuraria em
primeira linha na parte A do Lalur pertinente.
Observa-se que em duas situações foi identificado que não há correspondência
entre as Partes A e B do Lalur. Na primeira, referente ao lançamento “Ajuste do exercício
anterior conf. [ininteligível] Imob. Kombi furgão chassi 9BWZZZ211TP008061 lanç. Indevido
em 11.12.96 na conta 381201 Result. Alien. Imob.”, foi exigido, também, a demonstração do
lançamento contábil e a documentação que comprova o negócio e de seu desfazimento. Na
segunda situação o contribuinte sequer demonstrou o prejuízo fiscal de R$ 66.413,24.
Desta forma, se há divergências em seus livros fiscais, cabe ao contribuinte
demonstrar, por meio de seus lançamentos contábeis, com suporte de documentação probante,
qual o real valor de seu prejuízo fiscal.
Isto porque os livros fazem prova contra o contribuinte, exceto se houver
comprovação que os lançamentos não correspondem a verdade dos fatos é o que estatui o art.
417, da Lei 13.105 de 16 de março de 2015, o Código do Processo Civil (CPC), in verbis:
Art. 417. Os livros empresariais provam contra seu autor, sendo lícito ao empresário,
todavia, demonstrar, por todos os meios permitidos em direito, que os lançamentos não
correspondem à verdade dos fatos.
Fl. 819
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.705 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000558/2009-31

Tendo em vista que o contribuinte não trouxe qualquer comprovante em relação
às citadas divergências em sua escrituração fiscal, não há reparos a fazer neste aspecto na
decisão recorrida.
Do princípio da verdade material
Neste ponto o contribuinte solicita que, em nome da verdade material seja
considerado o prejuízo fiscal do ano calendário de 1987 para compensação do lucro obtido em
1988, conforme é demonstrado na DIPJ 1988 e de 1989.
O valor do prejuízo apurado em 1987 e informado na DIPJ de 1988 foi de CZ$
92.038,00:
Este valor foi utilizado na compensação do Lucro Real do ano calendário de 1988,
no valor de Cz$ 843.123,00 conforme DIPJ de 1989:
Destaca-se que a diferença de valores nos extratos das declarações acima
corresponde exatamente ao fator de correção utilizado pelo Sapli (92.038*9,1606 = 843.123)
Desta forma, ao contrário do que afirma o contribuinte, foram considerados os
prejuízos fiscais do ano calendário de 1987 para compensar o Lucro Real obtido em 1988, não
assistindo razão ao contribuinte neste ponto.
Além disso, este fato, não há qualquer relevância para o caso aqui tratado, uma
vez que o seu saldo foi completamente utilizado no ano calendário seguinte, não fazendo
qualquer efeito para os subsequentes.
Sendo assim voto por julgar improcedente o Recurso Voluntário apresentado,
mantendo, o crédito tributário exigido.
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda

Fl. 820
DF CARF MF
Original